Tribunal: TJDFT
Processo: 0751071-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751071-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BARBIERI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA. RECORRIDO: CHIANCA DECORAÇÕES EM GERAL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD EM NOME DOS SÓCIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 1.1 No caso, não foram restaram preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. O pedido de apresentação de livros fiscais para verificação de irregularidade na dissolução da empresa e de pesquisas via INFOJUD configuraria autorizar verdadeira auditoria na empresa, o que seria incabível. 2.1. A realização de consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, pois corresponde a quebra do sigilo bancário, sendo que sua mitigação depende de efetiva e comprovada necessidade da medida extrema, sob pena de violação de princípios constitucionais. 3. Dos documentos juntados verifica-se que, após a liquidação da sociedade, os sócios nada receberam a título de haveres por não remanescer saldo positivo, o que invalida a necessidade de pesquisa via INFOJUD. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – manifestação acerca do exposto vilipêndio aos artigos 1.080 e 1.103, ambos do Código Civil –, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.080 e 1.103, ambos do Código Civil, defendendo que houve irregularidade no encerramento da atividade exercida pela empresa recorrida, pois a dívida cobrada nos autos existia anteriormente à sua baixa. Destaca, ainda, ser possível a consulta ao INFOJUD para obter os dados de funcionamento da mencionada parte nos últimos cinco anos, por meio das declarações de imposto de renda pretéritas. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas na alínea “b”, colacionando julgados do TJSP e do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARÍLIA BUGALHO PIOLI, OAB/PR 36.498 (ID 27293653). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ (...) De fato, o distrato social é a primeira fase da extinção da pessoa jurídica, que abrange ainda a fase de liquidação, pagamento do passivo apurado e de partilha de eventual saldo remanescente entre os sócios, sendo que somente após concluídas tais fase é que é possível concluir pela extinção regular da pessoa jurídica. No caso dos autos, consta expressamente no distrato que foi realizada a liquidação e que não houve saldo remanescente para partilha entre os sócios, não podendo ser afastada a regularidade da extinção. (...) Apesar de indicar inúmeros documentos que o liquidante deve providenciar, não há a indicação de nenhum que possa ser localizado e acessado via INFOJUD, evidenciando, assim, a desnecessidade da quebra do sigilo da empresa. Acrescente-se que a agravante não busca a localização bens em nome da empresa para satisfação do débito, mas sim de informações fiscais da empresa quanto à regularidade de sua dissolução, que não coaduna com as hipóteses de quebra do sigilo. Também não há que se falar em apresentação de livros fiscais, pois, novamente, não pretende a agravante a localização de bens em nome da empresa, mas, da mesma forma, busca informações sobre a regularidade da extinção e dissolução da empresa em execução de título judicial, revelando-se tal pedido incompatível com a satisfação do débito exequendo. A restrição dos direitos e garantias fundamentais, como a quebra do sigilo bancário, deve ser medida excepcional e admissível quando a parte busca localizar bens passíveis de penhora, que não é o caso dos autos. Do exposto, denota-se que não restou demonstrada a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. Dessa forma não há que se falar em alteração da decisão que indeferiu a tutela de urgência” (ID 24189457). Nesse sentido, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 1.080 e 1.103, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada MARÍLIA BUGALHO PIOLI, OAB/PR 36.498 (ID 27293653). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005